Tribunal: TJES
Processo: 5003128-38.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003128-38.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: GLEIDSON DE SOUZA SILVA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003128-38.2019.8.08.0014

EMBARGANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO:
GLEIDSON DE SOUZA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO interposto.
OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. Embargos
CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade dos Embargos de Declaração (Id 1231097).

Não foram apresentados Contrarrazões, conforme Certidão (Id 1327865).

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Embargante ITAÚ UNIBANCO S/A (Id 1227486), posto que inconformado com o v.Acórdão (Id 1210715), que conheceu do Recurso Inominado Interposto, e negou-lhe provimento, mantendo a r. sentença
a quo
atacada (Id 445207), em que
julgando procedente o pedido autoral,
declarou
a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela Embargante no contrato celebrado com o Embargado GLEIDSON DE SOUZA SILVA, e consequentemente determinou a
adequação dos juros a 2,78% ao mês.

Pois bem, verifico que no presente Embargos de Declaração o Embargante alega a omissão da decisão embargada quanto aos argumentos, fatos e provas deduzidas no processo.

Culmina o Embargantes por requerer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para ser sanadas a omissão apontada, pleiteando que seja aplicado a tabela BACEN correspondente ao caso em vertente.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do Código de Processo Civil (CPC/2015), ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Destaca-se que a omissão exposta na
Lei nº 13.105/2015
não se diz respeito à valoração das provas ou fundamentação diversa do entendimento da parte, mas sim ausência total da fundamentação ou da apreciação do pedido.

No caso em apreço, não visualizo nenhuma omissão apontada ou erro material como arguidos no presente Embargos de Declaração.

Observo que as questões levantadas em sede de Embargos de Declaração, verifica-se que o Embargante
visa a rediscussão dos fundamentos do
decisum
ou ao reexame de material probatório, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Cumpre registrar que analisnado detidamente o caderno processual, concluo que a decisão embargada apresentou de forma clara quanto a razão da manutenção da sentença, a qual reconheceu que a tese recursal apresentada pelo Recorrente não foi suficente para rechaças a r. Sentença. Logo, não existe erro material quanto aplicação da tabela do
BACEN correspondente ao caso em tela.

Frisa-se que os Embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante (STJ, 1ª turma, EDclAgRgResp 10.270-DF, rel. Min. Pedro Acioli). Assim, verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Imperioso se faz consignar que
dispõe os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95 que
o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como
o
Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Portanto, nenhum dos vícios cominados nos referidos dispositivos legais, e nem a omissão apontada pelo Embargante, se mostram presentes no Acórdão embargado.

Assim, não merecem ser acolhidos os Embargos que, a pretexto de ver sanada omissão, objetivam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada.

Ademais, inexiste nos autos razão para a reforma da decisão colegiada.

Por esses fundamentos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume o v.Acórdão objurgado, em virtude da inexistência de omissão e nem nenhum vício a serem sanados.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.